Tribunal: TJBA
Processo: 8061577-51.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8061577-51.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: FLAVIO SOARES RIBEIRO e outros Advogado(s): GILMAR FRANCISCO SOARES JUNIOR IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASA NOVA-BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA. CONCURSO DE AGENTES. PLURALIDADE DE RÉUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO JÁ APRECIADA EM WRIT ANTERIOR. ALEGADA CONTRADIÇÃO EM DEPOIMENTO DA VÍTIMA. NÃO CONHECIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM A VIA MANDAMENTAL. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. CINCO RÉUS DENUNCIADOS. TRAMITAÇÃO REGULAR DO FEITO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. PACIENTE PRONUNCIADO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 21 DO STJ. RAZOABILIDADE VERIFICADA. ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E DENEGADA, COM ESTEIO PARCIAL NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado em concurso de agentes, envolvendo cinco réus denunciados pelo mesmo fato delituoso. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há ausência de fundamentação da prisão preventiva; (ii) analisar suposta contradição na narrativa da vítima quanto ao tipo de arma utilizada; (iii) examinar alegado excesso de prazo para formação da culpa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se conhece da alegação de ausência de fundamentação da prisão preventiva quando já foi objeto de apreciação em habeas corpus anterior envolvendo o mesmo paciente e os mesmos fundamentos, aplicando-se a preclusão consumativa. 4. Não se conhece da alegação de contradição na narrativa da vítima por demandar dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus, que se destina à correção de constrangimento ilegal manifesto e evidente. 5. A ação penal de notória complexidade, envolvendo pluralidade de réus denunciados pela prática de tentativa de homicídio qualificado em concurso de agentes, demanda naturalmente maior demora para conclusão da instrução criminal. 6. O excesso de prazo para formação da culpa não se aferição de forma puramente matemática, exigindo juízo de razoabilidade que considere as peculiaridades do caso concreto, sua complexidade e o número de réus envolvidos. 7. Pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução, conforme dispõe a Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça. 8. Não se verifica mora ilegal atribuível ao Poder Judiciário quando o feito tramita de maneira regular, com reavaliação constante da prisão e sem demonstração de desídia dos órgãos da persecução penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Habeas corpus conhecido parcialmente e denegado na extensão conhecida. Tese de julgamento: 1. A alegação de ausência de fundamentação da prisão preventiva não pode ser reapreciada quando já foi objeto de habeas corpus anterior envolvendo o mesmo paciente e fundamentos. 2. A análise de contradições em depoimentos demanda dilação probatória incompatível com a via mandamental. 3. A complexidade da ação penal com pluralidade de réus justifica maior prazo para formação da culpa, não configurando excesso quando há tramitação regular do feito. 4. A pronúncia do réu supera alegação de excesso de prazo na instrução, nos termos da Súmula 21 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 319; Súmula 21 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 956604 BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/02/2025. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8061577-51.2025.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Casa Nova/BA, tendo como impetrante o bel. GILMAR FRANCISCO SOARES JUNIOR e como paciente, FLÁVIO SOARES RIBEIRO. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE o habeas corpus e DENEGÁ-LO, na extensão conhecida. Salvador, .